Tribunal: TJDFT
Processo: 0719082-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado interposto face sua deserção. Argumenta que é advogada em causa própria, sendo que no decorrer do prazo concedido para comprovar a sua hipossuficiência teve problemas com o seu certificado digital, de modo que, acreditando que a sua inércia resultaria apenas no não conhecimento do recurso, optou por desistir do processo, permanecendo inerte. Todavia, assinala que foi surpreendida com a condenação em 10% do valor da causa, que não detém condições de adimplir, sendo que a decisão monocrática anterior não indicava eventual condenação em honorários em caso de não conhecimento do recurso. Destaca que, se soubesse da possibilidade da condenação em honorários, apresentaria os documentos demonstrando a sua hipossuficiência, “nem que fosse pessoalmente no fórum”. Alega que a decisão monocrática determinou a juntada da declaração de hipossuficiência, que já constava nos autos, e documentos para comprovar a hipossuficiência, sendo que a documentação nos autos já demonstrava a vulnerabilidade econômica. Destaca, ainda, que por ocasião dos embargos de declaração em face da decisão que não conheceu do seu recurso por deserção, juntou aos autos outros documentos para demonstrar a sua hipossuficiência. Adiante, aponta que a indisponibilidade do seu certificado digital caracteriza caso fortuito, sendo que desde o dia do despacho para comprovar a hipossuficiência buscou medidas para resolver o problema do seu certificado, como contato no “apoio ao advogado” do PJe, e realização de uma série de procedimentos técnicos efetuados no dia 13/12 que não surtiram efeito, sendo então informado que a autora precisaria entrar em contato com a empresa “CertiSign” para solucionar o problema. Destaca que, “No dia seguinte, entrou em contato (ID 42348550) e após horas em linha e dezenas de procedimentos, conseguiu resolver o problema do token”, mas que o prazo final para se manifestar era o dia 13/12, o que demonstra a justa causa para o não cumprimento da ordem judicial no prazo concedido. Adiante, reforça que a determinação para comprovar a hipossuficiência foi acompanhada apenas da informação acerca de eventual não conhecimento do recurso, não sendo advertida do risco da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, o que demonstra a contradição na sua condenação. Alega que o artigo 55 da Lei 9.099/95 somente determina o pagamento de honorários caso o recorrente seja vencido, e não quando da deserção. Questiona os termos do Enunciado 122 do Fonaje, até porque a parte adversa já possuía advogado desde a origem, não precisando contratar profissional apenas para se manifestar em sede recursal. Pugna pela reforma da decisão para, reconhecendo a justa causa que impossibilitou a juntada tempestiva da documentação, deferir a gratuidade de justiça à parte recorrente. Subsidiariamente, requer que seja afastada a condenação em honorários advocatícios.
II. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias”.
III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja reformada a decisão que não conheceu do recurso inominado, ressaltando a existência de justa causa para a ausência de manifestação tempestiva, bem como questionando a condenação em honorários advocatícios. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
IV. Consta nos autos o despacho ID 41925644, nos seguintes termos: “A despeito do requerimento de gratuidade de justiça, vê-se que não há declaração de hipossuficiência e outros documentos que comprovem a necessidade do benefício. Ademais, o documento de ID 41179012 diz respeito ao pagamento de auxílio pecuniário pela CAADF por tempo de afastamento, o que indica que a diminuição de rendimentos foi episódica. Assim, comprove a recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica mediante a juntada dos competentes documentos, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se”. Assim, ainda que a parte recorrente esclareça que a declaração de hipossuficiência já constava nos autos, constata-se que aquela decisão também concluiu que a documentação apresentada, por si só, não era suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência, assinalando expressamente a necessidade de juntar os documentos necessários ou recolher o preparo “sob pena de não conhecimento do recurso”. Aquela decisão foi disponibilizada no DJe de 06/12/2022, com prazo final em 12/12/2022, prorrogado para o dia 13/12 face a indisponibilidade do sistema naquela data.
V. Os elementos nos autos não permitem demonstrar que a ausência de manifestação foi decorrente de justa causa. Isso porque a parte recorrente apenas demonstrou que no dia 14/12 entrou em contato com a empresa “Certisign” para solucionar o problema com o seu certificado, não existindo provas suficientes para demonstrar que durante o prazo fixado na decisão judicial o seu certificado digital estaria com problema. Portanto, confirmado que a parte recorrente deixou transcorrer o prazo concedido, não obstante a expressa previsão para que atendesse a ordem judicial no prazo de 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, não existindo justa causa apta a subsidiar a sua inércia, mostra-se adequada a decisão que não conheceu do recurso inominado.
VI. Não prospera a tese de que a condenação em honorários seria contraditória com a decisão monocrática anterior que assinalou que a inércia ensejaria o não conhecimento do recurso, não mencionando a eventual condenação em honorários. Isso porque não existia naquela decisão qualquer menção que assegurasse à parte a ausência de condenação em honorários em caso de inércia, sendo que a condenação fixada quando da deserção decorre da lei, visto que apenas no primeiro grau de jurisdição que há previsão legal para a ausência de condenação em custas e honorários. Ademais, relembra-se que o não conhecimento do recurso caracteriza a parte recorrente como vencida, de modo que devido o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme já elucidado no Enunciado 122 do FONAJE: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. Destaca-se que os honorários são devidos em decorrência da atividade praticada pelo patrono da parte adversa que, no caso, apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID 41179034), sendo verba destinada ao advogado, de modo que também não prospera a tese de que não seriam devidos tão somente porque a parte ré já possuía advogado constituído na instância de origem. Enfim, o precedente do STJ mencionado no ID 44182671, pág. 12 não se aplica ao caso concreto, visto que trata de situação diversa da regra estabelecida na Lei 9.099/95, que possui regra específica estabelecida no seu artigo 55 para determinar a ausência de custas e honorários na instância de origem.
VII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.